Tribunal: TJPA
Processo: 0817074-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817074-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MZ FABRICACOES E MANUTENCOES DE CARROCERIAS LTDA

AGRAVADO: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817074-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MZ FABRICACOES E MANUTENCOES DE CARROCERIAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GEDYELSON JUNYOR GONCALVES - RS112730, DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

AGRAVADO: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA - PA18858-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal e determinou o julgamento antecipado do mérito, por reputar suficiente o conjunto documental constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de apuração técnica acerca de vícios em equipamento industrial e das circunstâncias da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, desde que de forma fundamentada.
4. O juízo de origem consignou que o conjunto documental — composto por contratos, notas fiscais, comunicações e registros visuais — é suficiente para o exame das questões controvertidas.
5. A agravante limitou-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstrar concretamente a insuficiência da prova produzida ou prejuízo efetivo decorrente do indeferimento.
6. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base nos elementos já constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e testemunhal quando o magistrado, fundamentadamente, entende suficiente o conjunto documental para julgamento do mérito.
2. O agravo interno não se presta à mera reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MZ FABRICAÇÕES E MANUTENÇÕES DE CARROCERIAS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara/PA que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu a produção de prova pericial técnica e testemunhal, encerrando a fase instrutória e determinando o julgamento antecipado do mérito.

Irresignada, a agravante sustenta que a controvérsia envolve vícios no baú frigorífico adquirido pela agravada, bem como divergências quanto às especificações técnicas do produto entregue, defendendo a imprescindibilidade de prova pericial sobre o equipamento e de prova testemunhal acerca das negociações realizadas.

Afirma que o indeferimento probatório compromete a ampla defesa e o contraditório, requerendo a reforma da decisão monocrática e a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o julgamento antecipado da demanda originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à revisão, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, a reforma do decisum exige a demonstração de desacerto, ilegalidade ou manifesta inadequação da fundamentação adotada.

No caso em exame, a decisão agravada manteve o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, sob o fundamento de que o acervo documental constante dos autos originários é suficiente à formação do convencimento judicial.

O art. 370 do CPC dispõe expressamente:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

A norma consagra o princípio do juiz como destinatário da prova, conferindo-lhe discricionariedade técnica para indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau delimitou os pontos controvertidos e consignou que os documentos já produzidos pelas partes permitem o adequado exame das alegações relativas às especificações do baú frigorífico, às condições da entrega e à existência ou não de vícios no produto.

A decisão monocrática ora impugnada, por sua vez, examinou detidamente tais fundamentos e concluiu que não se verificava cerceamento de defesa, justamente porque o indeferimento probatório decorreu de juízo motivado de suficiência do conjunto probatório já existente.

A agravante, no presente agravo interno, limita-se a reiterar a tese de imprescindibilidade das provas pericial e testemunhal, sem, contudo, demonstrar de forma concreta a insuficiência dos elementos documentais já constantes dos autos ou a existência de prejuízo efetivo decorrente do indeferimento.

A mera discordância quanto ao entendimento do relator não se presta a infirmar decisão devidamente fundamentada, notadamente quando esta se encontra alinhada à orientação consolidada no sentido de que o indeferimento de prova não caracteriza cerceamento quando o magistrado entende suficientes os elementos já produzidos.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, igualmente não merece acolhida. A probabilidade de provimento do recurso não se evidencia em juízo colegiado, e o risco alegado, consistente na possibilidade de julgamento antecipado da demanda originária, não configura, por si só, dano irreparável, mas consequência natural da condução processual quando reputada encerrada a instrução.

Assim, não se vislumbrando qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática.

Advirto as partes de que eventual embargos de declaração manifestamente protelatórios poderão ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, caso seja interposto novo agravo interno reiterando questões já decididas ou manifestamente inadmissíveis, também poderá incidir a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
6

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026